Tribunal: STF
Processo: RHC 60157
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
1 - Penal. Habeas corpus. O habeas corpus não é via idônea para exame de prova.
2 - Prisão preventiva. Concessão ex offício de habeas corpus, não pelos fundamentos constantes do pedido, mas por excesso de prazo na conclusão da instrução criminal (R.I.S.T.F., art. 193, III).